Tribunal: TJDFT
Processo: 0710177-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO DE COISA COMUM COM EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL DETIDO EM COPROPRIEDADE. CONDÔMINA AUSENTE. CONDÔMINO INCAPAZ. ALIENAÇÃO DO BEM. ANUÊNCIA DE TODOS OS CONDÔMINOS. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO. CUSTOS. MODALIDADE PREJUDICIAL ÀS PARTES. PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO DIRETA PARTICULAR. ACOLHIMENTO. VIABILIDADE. FÓRMULA MAIS VANTAJOSA. AGRAVO PROVIDO.
1. A alienação judicial de bem imóvel comum e indiviso como forma de dissolução da copropriedade que envolve a coisa, conquanto fórmula de resolução do condomínio, envolve custos, inclusive o pagamento de honorários em favor do leiloeiro, afigurando-se menos vantajosa para os condôminos em sendo possível a consumação da disposição de forma direta pelos coproprietários, pois poderão buscar melhor preço para a venda, o que, às vezes, não pode ser alcançado no ambiente de leilão judicial.
2. Sendo um dos condôminos ausente e outro incapaz, descerrando que a fórmula de resolução da copropriedade sobre imóvel indiviso demandara interseção jurisdicional, havendo consenso entre os condôminos presentes e capazes e do Ministério Público quanto à venda direta do imóvel com observância da avaliação realizada em juízo, deve ser privilegiada esta modalidade em detrimento da alienação judicial, notadamente se já houvera pretérita autorização para alienação direta de bem diverso na mesma situação, observadas as salvaguardas decorrentes do fato de que um condôminos é ausente e outro incapaz quanto ao que lhes tocará do produto arrecadado.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.